Tribunal: CARF
Processo: 12217.720177/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.720177/2016-45
ACÓRDÃO
1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDITERRÂNEO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/05/2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento da Multa Isolada efetuado com observância dos
pressupostos legais, sem qualquer violação aos dispositivos elencados no
art.142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se
cogitar de nulidade do lançamento.
APLICAÇÃO DO ART.114, inciso I , §12 DO (NOVO) REGIMENTO INTERNO
DO CARF. FACULDADE DO CONSELHEIRO.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar a situação ocorrida nos autos, reproduzo o relatório
contemplado na decisão recorrida, no caso, o Acórdão de no 08-37.864 proferido pela 3a Turma da
DRJ/FOR, em sessão de 23 de fevereiro de 2017:
Relatório
Trata-se de impugnação (fls. 168/172) contra o auto de infração de fls. 2/7,
lavrado em 23/05/2016, referente ao lançamento de multa isolada
aplicada em decorrência de compensação considerada não declarada, com
fundamento no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, e no art. 74, § 12, inciso
II, da Lei no 9.430/96, no montante de R$ 3.968.596,13.
De acordo com o Demonstrativo à fl. 4, anexo ao auto de infração, atribuiu-
se responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto ao Sr. Gilberto Figueiredo, com esteio no art.
135, inciso III, do CTN.
No Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 8/14, a autoridade autuante
afirma que, no processo no 13839.721274/2015-10, o contribuinte
apresentou Declarações de Compensação (DCOMPs) cujos débitos
confessados totalizaram R$ 2.645.730,75, e que foram consideradas não
declaradas (fls. 20/23).
Acrescenta que não houve justificativa para a realização dos pedidos de
compensação por meio de formulário em papel (Anexo VII da IN RFB no
1.300/2012), tampouco houve comprovação de falha no programa
PER/DCOMP que impedisse a geração e transmissão da declaração, em
desrespeito aos preceitos instituídos nos arts. 41 e 113 da referida IN para
que se efetuasse a compensação.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
3
Além disso, o interessado ignorou as vedações legais para entrega da
DCOMP contidas no art. 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96 e no art. 41, §
3o, inciso I, itens “a” e “e”, da IN RFB no 1.300/2012, uma vez que tentou
utilizar crédito da titularidade de terceiros e que não se referem a tributos
administrados pela RFB, conforme explica a autoridade autuante:
9. Verifica-se que o Processo Administrativo n° 13839.721273/2015-75
(indicado na Declaração de Compensação como a origem dos créditos) diz
respeito a um pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado. Não se tratou, portanto, de um pedido de
restituição e, nele, não se reconheceu direito creditório do contribuinte.
Assim, não havia créditos tributários líquidos e certos provenientes
daquele processo de que pudesse usufruir o contribuinte.
10. Sobre o pedido de habilitação, o mesmo é normatizado no art. 82 da IN
RFB n° 1.300/2012 e se constitui apenas num procedimento administrativo
antecedente à apresentação de Declaração de Compensação. Ele é exigido
como condição para a recepção desta última nos casos em que o direito
creditório decorra de decisão judicial transitada em julgado, favorável ao
contribuinte, sobre tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
11. Em consulta àquele processo de habilitação, verificou-se que as ações
judiciais indicadas (1059/57, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública
do Paraná, e RESP 37056) não tinham relação com tributo administrado
pela RFB. Além do fato de que as ações informadas naquele processo não
se referiam a tributos administrados pela RFB, observou-se que o sujeito
passivo não fazia parte do pólo ativo das mesmas. As escrituras públicas de
cessão de direito creditório, apresentadas no Processo Administrativo n°
13839.721273/2015-75, não tinham o poder de colocar o interessado no
pólo ativo da demanda judicial. Tampouco podiam transformar um crédito
que não era passível de compensação com tributos administrados pela RFB
em um que o fosse. Por estas razões, o pedido de habilitação de crédito
daquele processo não foi deferido.
12. Ainda sobre o Processo n° 1.059/57, a Coordenação-Geral de
Representação Judicial da PGFN já se manifestou diversas vezes
informando que os supostos créditos titularizados pelos requerentes são
inoponíveis em face da União/Fazenda Nacional para qualquer finalidade,
na medida em que a ação fora proposta em face do Estado do Paraná, não
tendo a União qualquer relação com o feito no qual sequer foi parte. Logo,
em sendo a União parte estranha à relação jurídica que deu origem ao
alegado crédito, não há que se falar em crédito sujeito à compensação em
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
4
face da inexistência do respectivo título jurídico em face da União.
Entretanto, os pretensos créditos continuam sendo objeto de "cessão" a
diversas pessoas físicas e jurídicas em todo o país, por intermédio, ao que
tudo indica, do mesmo grupo de advogados do Sr. Edilson Figueiredo de
Souza. Estes apresentam cópias de documentos autenticados em cartórios
de diversas localidades, Escrituras Públicas lavradas em Cartórios do 2°
Ofício de Notas, protesto, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e
Documentos de diversas Comarcas e cópias de peças do mencionado
processo que tramitou na Justiça Estadual do Paraná, e pleiteiam a
compensação desses supostos créditos com tributos devidos. Na PGFN, há
outros processos administrativos formados por inúmeros outros
requerimentos contendo reivindicações da mesma natureza (Processos de
n.°s 10951.000041/2004-42, 10168.001790/2002-61, 10168.003849/2002-
56).
13. Logo, como o crédito indicado pelo contribuinte para compensação não
se referia a tributo administrado pela RFB e o contribuinte não fazia parte
da ação judicial indicada como origem do crédito, foi indevida a
compensação pleiteada e foi aplicado o que determina o art. 46 da IN RFB
n° 1.300/2012 (transcrito a seguir) e o § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996:
o pedido de compensação foi considerado não declarado.
Como consequência de ter sido a compensação considerada não declarada,
formalizou-se a exigência da multa isolada no percentual de 150% sobre o
valor do débito (multa qualificada), nos termos do art. 18 da Lei no
10.833/2003 e no art. 46, § 6o, da IN RFB no 1.300/2012, considerando que
a conduta de se utilizar intencionalmente de compensação manifestamente
ilegal para extinção de créditos tributários amolda-se, em tese, na prática
de crime contra a ordem tributária de que trata o art. 2o, inciso I, da Lei no
8.137/90.
Complementa o autuante que se caracterizou a fraude no caso em tela pela
ação dolosa tendente a diferir ou evitar o cumprimento de obrigação
principal, como se depreende da leitura do art. 72 da Lei no 4.502/64.
Isto porque, da análise dos documentos apresentados nas Declarações de
Compensação (processo no 13839.721274/2015-10), verificou a intenção
clara de burlar o fisco e postergar o pagamento dos tributos devidos, em
virtude da tentativa de extinguir débitos tributários com créditos indicados
no processo no 13839.721273/2015-75, no qual não se reconheceu o direito
creditório do interessado. Portanto, a informação de que possuía créditos
líquidos e certos passíveis de serem utilizados numa compensação era falsa.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
5
Além disso, a autoridade tributária considerou como caracterização do
ilícito a apresentação de declarações de compensação em formulário fora
das hipóteses previstas na legislação, na tentativa de burlar os controles
realizados pelo programa PER/DCOMP, o qual exige, no caso de créditos
decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, que tenha havido o
deferimento do pedido de habilitação, sem o que fica impedida sua
transmissão.
No tocante à responsabilização solidária atribuída ao titular da empresa ao
tempo da apresentação dos pedidos de compensação, a autoridade
tributária tomou por base as disposições do contrato social e a conduta de
se utilizar intencionalmente de compensação manifestamente ilegal para
extinção de créditos tributários, ação dolosa tendente a diferir ou evitar o
cumprimento da obrigação principal enquadrada no art. 72 da Lei no
4.502/64.
A ação fiscal se encerrou em 23/05/2016, conforme o Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls. 15/19,
por meio do qual se cientificaram a contribuinte e o responsável do total do
crédito tributário constituído e do respectivo fato gerador.
Cientificado do auto de infração em 30/05/2016 (Termo de Ciência à fl.
162), o responsável tributário irresignado, por si e como representante
legal da empresa, apresentou impugnação contra o lançamento em
29/06/2016, na qual sustenta, em síntese, o que se segue:
I – Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Formalidade e
Cerceamento de Defesa.
Em sede de preliminar, alegou-se a nulidade do auto de infração, em
virtude de que a capitulação legal da infração cometida restou
parcialmente omissa, qual seja, o art. 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Segundo o Impugnante, o Termo de Ciência do Lançamento anexo ao
procedimento fiscal limitou-se a informar como base legal para a imposição
de multa o inciso II do § 12, omitindo a referência à respectiva alínea
(considerando que, para o mencionado inciso, há pelo menos seis alíneas e
seus respectivos subitens).
Em reforço ao seu argumento, colacionou excerto de Acórdão do CARF, em
que se aponta como requisito obrigatório do auto de infração a capitulação
legal aplicável, in verbis:
“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. LOCAL DA
LAVRATURA. O Auto de Infração deverá conter, obrigatoriamente, entre
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
6
outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
(Procedimento n. 10320.001954/2009-17, CARF, Acórdão n. 1402-001.817,
Rel. Nélson Mallmann)” (grifou-se)
II– Do Mérito. Da ausência de prova de dolo pessoal do contribuinte.
O Impugnante defende, no mérito, que a lavratura de Auto de Infração não
teve o condão de comprovar indubitavelmente a ocorrência de dolo
"pessoal” na apresentação das Declarações de Compensação em questão
por seu procurador.
Pondera que o profissional contratado para representar a empresa perante
a RFB deveria ter apresentado créditos de sua titularidade à compensação,
todavia informou nas DCOMPs créditos alheios, tendo cometido, ainda,
erro operacional ao efetuar a juntada física das declarações, sem qualquer
conhecimento ou ciência do Impugnante e da empresa, para não dizer por
eles desautorizado.
Complementa não ter agido com dolo no pleito de compensação tributária,
tal como concebido e promovido pessoalmente por seu procurador, tendo
tomado conhecimento do procedimento por este adotado apenas quando
do recebimento do Termo de Ciência. Prova disto estaria no fato de que o
Impugnante assinou apenas a procuração, tendo os demais documentos
sido assinados pessoal e exclusivamente por seu procurador.
Acerca da aludida procuração, informa que foram outorgados ao
profissional amplos e gerais poderes perante os órgãos públicos ali
qualificados, sem especificar os atos cabíveis a serem praticados perante
tais órgãos (p. ex., pleitear compensação, especialmente, nos termos
equivocados que pautaram a atuação fiscal).
III – Dos Pedidos
Por fim, o interessado vem requerer que, acolhida a impugnação, seja
declarada a insubsistência do Auto de Infração pelas razões expostas, pelas
discrepâncias contidas e pelo descabimento de sua fundamentação e, via
de consequência, declarar a nulidade da multa que lhe foi imposta por
ilícito formal.
No caso de não serem acolhidas as razões apresentadas, que seja acatada,
ao menos, a diminuição do valor da multa imposta, já que, a despeito de
ter outorgado procuração a determinado profissional para atuar em seu
nome, não agiu com dolo pessoal.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
7
Registre-se que, apensado a este, encontra-se o e-processo no
12217.720216/2016-12, que trata da Representação Fiscal para fins Penais
formalizada em 23 de maio de 2016, em cumprimento ao disposto no art.
1o do Decreto no 2.730/1998 e na Portaria RFB no 2.439, de 21 de
dezembro de 2010.
É o que se tem a relatar.

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, devendo ser conhecida.
O sujeito passivo invoca a nulidade do lançamento tributário por considerar
incompleta a fundamentação legal constante do auto de infração, não
tendo sido indicado pela autoridade fiscal em qual alínea do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito, se enquadra a infração
verificada:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
8
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009) (grifou-se)
Compulsando-se os autos, vê-se que o auto de infração impugnado observa
os requisitos obrigatórios de que trata o art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
não ensejando qualquer prejuízo aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da motivação, que regem o processo
administrativo fiscal.
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Isto porque o Auditor-Fiscal descreveu com clareza os fatos que resultaram
na lavratura do auto de infração, demonstrando o cálculo do valor da
multa e os meios de que se utilizou para apurá-lo. Neste ponto, convém
ressaltar que dele fazem parte o Relatório de Procedimento Fiscal e todos
os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
De acordo com os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, ensejam a
nulidade apenas: (i) a incompetência do agente para lavrar atos e termos, e
(ii) a incompetência da autoridade para proferir despachos e decisões ou
sua emissão com preterição do direito de defesa, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
9
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Nos termos do art. 59, I, apenas se pode cogitar de declaração de nulidade
de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando
lavrado por pessoa incompetente. A nulidade por preterição do direito de
defesa, como se infere do art. 59, II, somente pode ser declarada quando
não é oferecido o necessário direito de defesa ao autuado, o que não
ocorreu no caso vertente.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa. Este é o entendimento
extraído do art. 60.
Assim sendo, cumpre salientar que o auto de infração questionado não
padece de qualquer vício de nulidade, pois lavrado por autoridade
competente, além do que as peças que o compõem obedecem aos
requisitos do art. 10, contendo todos os elementos imprescindíveis ao pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
É que não pairam dúvidas quanto à competência do autuante, investido no
cargo de Auditor-Fiscal, com autoridade para formalizar o lançamento, na
esteira do art. 6o da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no
11.457/2007.
Também não se configura o vício de nulidade por cerceamento do direito
de defesa, em virtude de que, quando da conclusão dos trabalhos, deu-se
ciência ao Impugnante da peça exatoria, do Demonstrativo de
Responsáveis Tributários, da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
do Demonstrativo de Apuração de Multas Regulamentares e do Relatório
de Procedimento Fiscal.
O Relatório de Procedimento Fiscal, por sua vez, descreve de forma
circunstanciada a situação concreta verificada nas DCOMPs e o fato
gerador da obrigação tributária. Elenca, ainda, os documentos examinados
e os fundamentos legais para a lavratura do auto de infração e para a
atribuição de responsabilidade solidária, de sorte que o seu teor, aliado aos
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
10
demais anexos, já seria suficiente para o Impugnante apresentar sua
defesa sem nenhum atropelo – como o fez.
A falta de especificação da alínea do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430/96, por si só, não representa cerceamento do direito de defesa, já
que a descrição detalhada dos fatos explica que houve a tentativa de
utilização de créditos que, além de serem de terceiros, não se referem a
tributos administrados pela RFB. Além disso, a menção e transcrição do art.
41 da IN RFB no 1.300/2012, com as alíneas “a” e “e” do inciso I do seu §
3o, supre a alegada incompletude da fundamentação legal apontada pelo
Impugnante. Reproduz-se, neste ponto, o seguinte trecho do Relatório de
Procedimento Fiscal:
8. Além da falta de utilização do preceito legal para o pedido de compensação (o
programa PER/DCOMP), conforme explicitado nos parágrafos anteriores, o
interessado ignorou as vedações legais para entrega de pedido de compensação
contidos no art. 74 da Lei n° 9.430/1996 e nos itens "a" e "e" do inciso I do § 3° do
art. 41 da IN RFB n° 1.300/2012.
“Art. 41. (...)
§ 3° Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1°: I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
(... )
e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
(.)
III - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida
Ativa da União;”
9. Verifica-se que o Processo Administrativo n° 13839.721273/2015-75 (indicado
na Declaração de Compensação como a origem dos créditos) diz respeito a um
pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado. Não se tratou, portanto, de um pedido de restituição e, nele, não se
reconheceu direito creditório do contribuinte. Assim, não havia créditos
tributários líquidos e certos provenientes daquele processo de que pudesse
usufruir o contribuinte.
(...)
11. Em consulta àquele processo de habilitação, verificou-se que as ações judiciais
indicadas (1059/57, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do Paraná, e
RESP 37056) não tinham relação com tributo administrado pela RFB. Além do fato
de que as ações informadas naquele processo não se referiam a tributos
administrados pela RFB, observou-se que o sujeito passivo não fazia parte do pólo
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
11
ativo das mesmas. As escrituras públicas de cessão de direito creditório,
apresentadas no Processo Administrativo n° 13839.721273/2015-75, não tinham
o poder de colocar o interessado no pólo ativo da demanda judicial. Tampouco
podiam transformar um crédito que não era passível de compensação com
tributos administrados pela RFB em um que o fosse. Por estas razões, o pedido de
habilitação de crédito daquele processo não foi deferido.
(...)
13. Logo, como o crédito indicado pelo contribuinte para compensação não se
referia a tributo administrado pela RFB e o contribuinte não fazia parte da ação
judicial indicada como origem do crédito, foi indevida a compensação pleiteada e
foi aplicado o que determina o art. 46 da IN RFB n° 1.300/2012 (transcrito a
seguir) e o § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996: o pedido de compensação foi
considerado não declarado.
“Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3° do art. 41.” (grifou-se)
Isso posto, o auto de infração em questão foi lavrado em razão da
atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, que deve,
sob pena de responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário ao
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação e da falta de
pagamento do tributo correspondente (artigo 142, § único, do CTN).
Além disso, encontra-se revestido das formalidades legais, apresentando
adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
Visto que o interessado teve ciência pessoal do auto de infração e
respectivos anexos, foram-lhe propiciadas todas as condições para
apresentar sua defesa em tempo hábil. O enfrentamento das questões na
impugnação denota perfeita compreensão da descrição dos fatos que
ensejaram a autuação.
Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade suscitada nesse ponto, uma
vez que todos os aspectos essenciais do lançamento foram respeitados,
assim como os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Outro argumento trazido pelo Impugnante foi o de que não restou
comprovado o dolo na apresentação das DCOMPs em papel, que foram
preenchidas incorretamente por seu procurador, o qual informou créditos
que não são de sua titularidade, tudo sem seu conhecimento e autorização.
Com o intuito de responsabilizar o profissional contratado, pondera que na
procuração de fl. 32, emitida em 13/01/2015, foram-lhe outorgados
poderes amplos e gerais perante os órgãos públicos ali qualificados (RFB,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
12
PGFN, Justiça Federal do Brasil, Fazenda Estadual de São Paulo e
Procuradoria Estadual de São Paulo), e não poderes específicos para, por
exemplo, pleitear compensação.
Todavia, o fato de não constar expressamente da referida procuração a
concessão de poderes específicos para interpor pedidos de repetição de
indébitos ou declarações de compensação não implica falta de permissão
para que o representante do contribuinte, devidamente constituído, o faça.
A procuração apresentada, que tem como outorgante o representante da
empresa (vide Alteração do Contrato Social e Ato Constitutivo de EIRELI às
fls. 24/31), concedeu ao signatário das DCOMPs poderes para representá-la
perante repartições públicas federais e estaduais e, ainda, para assinar
requerimentos, notificações, termos de parcelamento, declarações de
inscrição, dar entrada em documentos e pedidos de certidão, tomar vista
em processos e substabelecê-la, de forma a promover a defesa dos
interesses do outorgante.
Ora, o fato de não ter constado especificamente a autorização para assinar
pedidos de repetição de indébitos e declarações de compensação não torna
a procuração inválida para representação em relação a essas matérias.
Não faz sentido pressupor que, tendo sido outorgados poderes para
representar a empresa junto à RFB, não tenha havido a intenção de
autorizar o procurador a atuar em processos administrativos referentes à
compensação de débitos tributários.
Por estas razões, tem-se por legítimo o instrumento de procuração
apresentado para pleitear a compensação nos documentos de fls. 20/23.
Acerca da alegação de que não restou comprovado o dolo, cabe trazer à
tona que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN), a
responsabilidade
por
infrações
à
legislação
tributária
existirá,
independentemente da intenção do sujeito passivo e de eventuais prejuízos
que tenha sofrido por infringência da norma tributária. O CTN optou, nesse
caso, pela teoria da objetividade da infração tributária, não importando,
salvo disposição de lei em contrário, o elemento subjetivo do ilícito.
No caso em tela, ficou caracterizada a hipótese de compensação não
declarada, com enquadramento tanto na alínea “a” quanto na alínea “e”
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
“Art. 74 (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
13
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.” (grifou-se)
Isto porque, conforme já relatado, o contribuinte indicou nas DCOMPs
apresentadas crédito originado de pedido de restituição referente ao processo no
13839.721273/2015-75 e débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
No entanto, o crédito pretendido não diz respeito a pedido de restituição,
conforme informado nas DCOMPs em papel, mas decorre de decisão
judicial transitada em julgado em que o interessado não figura como parte
(10168.0001790/2002-61, REsp no 37056-PR, fls. 109/158), cujo pedido de
habilitação (fl. 45) sequer foi apreciado (Despacho de fl. 159) por tratar-se
de crédito de terceiros e não relacionado com tributos administrados pela
RFB.
As escrituras públicas de cessão de crédito apresentadas no processo no
13839.721273/2015-75 não têm o poder de colocar o interessado no pólo
ativo da demanda judicial, muito menos de transformar crédito de outra
natureza em crédito passível de ser utilizado para compensar débitos
tributários.
Ademais, o objeto do processo judicial do qual supostamente originar-se-ia
o crédito, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do Paraná, diz
respeito a uma ação reivindicatória de terras aforadas por esse Estado, não
tendo relação alguma com tributo administrado pela RFB.
Outra razão para que as compensações tenham sido consideradas não
declaradas foi sua apresentação em formulários em papel sem justificativa,
portanto sem utilização do programa PER/DCOMP, em inobservância do
disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113 da IN RFB no 1.300/2012, in verbis:
“Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação.”
(...)
“Art. 113 (...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
14
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de
falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade
de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.”
Dessa forma, cabível a aplicação de multa de ofício pela autoridade
tributária, com esteio no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, no art. 44 da
Lei no 9.430/96 e no art. 46, § 6o, da IN RFB no 1.300/2012:
Lei no 10.833/2003
“Art. 18 (...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifou-se)
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
(grifou-se)
IN RFB no 1.300/2012
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
15
Art. 46 (...)
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 41, aplicando-
se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”. (grifou-se)
A duplicação da multa é devida em decorrência da conduta fraudulenta de
que se utilizou o contribuinte, com o intuito de diferir ou evitar o
cumprimento da obrigação principal de forma dolosa, desconsiderando as
vedações impostas pela legislação e assumindo os riscos dessa empreitada.
O contribuinte apresentou 4 (quatro) declarações de compensação em
papel, ao arrepio das normas, impedindo que o débito declarado fosse
exigível e obtendo vantagem indevida da postergação do pagamento do
débito, com prejuízo aos cofres públicos. Vale transcrever, por oportuno, o
seguinte trecho do relatório de procedimento fiscal:
23. (...) Ora, mesmo sem a habilitação e sendo advertido pelo servidor que
recebeu o pedido de compensação, o interessado insistiu em apresentar o pedido
em formulário. De um lado, burlou a exigência feita pelo programa PERDCOMP
intentando ter seus débitos extintos indevidamente e, por outro, sujeitou-se às
consequências da compensação ser considerada não homologada ou não
declarada. (grifou-se)
A conduta descrita revela o dolo dirigido à prática da infração, com a
intenção deliberada de lesar a Fazenda Nacional, restando caracterizado o
evidente intuito de fraude, conforme definição constante do art. 72 da Lei
no 4.502/64:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.” (grifou-se)
A fraude consistiu em utilizar-se intencionalmente de compensação de
débitos tributários manifestamente ilegal, já que vedada pelo art. 74, § 12,
da Lei no 9.430/96, fazendo falsa declaração quanto à natureza do crédito
informado, buscando atingir o seu objetivo imediato que consistia na
extinção dos débitos confessados, conduta esta indicativa de crime contra a
ordem tributária, nos termos do art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137/90, abaixo
reproduzido:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
16
“Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;” (grifou-se)
Adicionalmente à utilização indevida de créditos de terceiros e sem relação
com os tributos administrados pela RFB, ficou clara a tentativa de burlar os
controles da RFB por meio da não utilização do programa PER/DCOMP fora
das hipóteses permitidas pela legislação, o que torna a situação ainda mais
grave. Isto porque a análise do processo é muito mais lenta e trabalhosa do
que se fosse realizada eletronicamente.
O fato de a compensação extinguir imediatamente o tributo pode provocar
danos irreparáveis para a sociedade, pois a compensação do débito
(mesmo que em total desconformidade com a legislação) permite que uma
empresa consiga emitir Certidão Negativa de Débitos e,
consequentemente, participar de licitações, obter empréstimos e gozar de
outras prerrogativas reservadas aos contribuintes em situação regular.
Fica evidente, pois, o intuito de retardar a extinção do débito tributário ou
de tê-lo extinto por uma possível homologação tácita pelo decurso do prazo
de 5 (cinco) para análise das DCOMPs.
Por todo o exposto, rejeita-se a alegação de mérito, não havendo como se
anular o lançamento realizado, ou reduzir o valor da multa aplicada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 31 de março de 2017 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 01 de maio de 2017, peça de defesa recursal idêntica à
Impugnação.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, apresentado em
conjunto pela Contribuinte e pelo Responsável Solidário, dele se conhece.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados
pelo julgador a quo.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
17
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Assim, relativamente às preliminares arguidas no recurso e demais questões, desde
já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, integralmente
transcrita no presente relatório.
Faço apenas uma pequena ressalva acerca do voto condutor da DRJ, quando se
afirmou que apenas as situações elencadas nos arts.59 e 60 do Decreto 70.235/77 é que dariam
causas à eventual nulidade do procedimento fiscal.
Notório que do ano de 1977 até os dias atuais, revelaram-se inúmeras situações
que dão azo à nulidade de lançamentos e/ou de procedimentos fiscais e não apenas aquelas
situações contempladas nos referidos artigos, mas trata-se apenas de uma observação deste
Relator, não causando nenhuma influência no resultado do julgamento da decisão da DRJ, aliás,
digna de encômios.
Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720177/2016-45
18

Fl. 384
DF CARF MF
Original